Tribunal: STF
Processo: HC 235341
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ANTONIO BATISTA BARBOSA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2244352-98.2018.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘Recurso em sentido estrito - Pronúncia - Tentativa de homicídio duplamente qualificado – Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas Fundamentação da pronúncia que limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria Nulidade da prova pericial do local dos fatos afastada - Existência de indícios suficientes acerca da materialidade e autoria Qualificadoras que guardam relação com a prova dos autos - Fase processual em que vigora o princípio in dubio pro societate - Submissão do recorrente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri de rigor - Recurso desprovido.’ (fls. 240).



    Na sequência, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário que foram inadmitidos na origem. A defesa então apresentou ‘agravo regimental’ que não foi conhecido, conforme decisão de fls. 875/876.



    No presente writ, a defesa sustenta que seu recurso foi inadmitido ‘pelo simples fato de ter errado o nome do recurso’.



    Aduz ser aplicável o princípio da fungibilidade para conhecer dos agravos regimentais como agravos em recurso especial e extraordinário.



    Requer, em liminar, a suspensão do processo na origem e, no mérito, ‘a concessão da ordem em definitivo, determinando-se que a Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, julgue o Agravo Regimental nos termos dos artigos 1.021, § 1º, e 1.030, § 2º, ambos do Código de Processo Civil ou recebe e admita-o como Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, enviando-os ao Colendo Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal’ (fl. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso.



    Da atenta leitura da petição inicial verifica-se que o cerne da questão diz respeito a admissibilidade dos agravos em recurso especial e extraordinário que, em tese, possibilitaria a suspensão da tramitação da ação penal.



    Nos termos da jurisprudência consolida nesta Corte Superior, ‘não houve qualquer flagrante ilegalidade, tendo em vista que a via estreita do writ não se presta para o debate de juízo de admissibilidade monocrático de recurso especial’ (AgRg no HC n. 717.901/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).



    [...]



    Por fim, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que a interposição de agravo interno em face da decisão que não admitiu recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, caracteriza erro grosseiro. Nesse sentido:



    [...]



    Por tais razões, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 15).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] a concessão da ordem em definitivo, reformando-se a Decisão da 5ª (Quinta Turma) do Superior Tribunal de Justiça e determine-se que a Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, julgue o Agravo Regimental nos termos dos artigos 1.021, § 1º, e 1.030, § 2º, ambos do Código de Processo Civil ou recebe e admita-o como Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, enviando-os ao Colendo Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Consigno, ainda, não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a concessão da ordem para determinar “que a Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal julgue o Agravo Regimental nos termos dos artigos 1.021, § 1º, e 1.030, § 2º, ambos do Código de Processo Civil ou recebe e admita-o como Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, enviando-os ao Colendo Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal”, como pretende a defesa.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator